Tribunal: TJES
Processo: 5015052-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015052-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVONETE FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015052-65.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
IVONETE FERREIRA RODRIGUES
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e IVONETE FERREIRA RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora, ora primeira recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO ENERGIA.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que foi surpreendida com o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 9105202), fazendo constar que na unidade consumidora foi encontrada irregularidade, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento, o que originou uma vultosa cobrança por consumo irregular. Afirma que não praticou qualquer irregularidade.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“Declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9105202, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID 43782115; Condeno a requerida a indenizar a parte autora no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.”.

3.

As partes interpuseram recurso inominado, a
parte autora
pretende a majoração da indenização a título de danos morais e que os juros fixados sejam contados a partir da citação. A
parte requerida
alega, preliminarmente, incompetência do juizado especial. No mérito, defende que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo e que inexiste defeito na prestação do serviço, assim como agiu no exercício regular do seu direito.

4. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a requerida não comprovou a existência de fraude na captação de energia elétrica pelo autor, tampouco demonstrou que a irregularidade decorreu de vício no medidor. O TOI emitido não é suficiente para a imputação da irregularidade ao autor, não havendo nos autos provas concretas que sustentem a cobrança. Ainda, na hipótese, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

6. Por fim, termo inicial de correção monetária devidamente fixado, estando em consonância com a Súmula 362 do STJ, que prevê que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO E NEGO-LHES PROVIMENTO
.
Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95

8.
Por outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)